Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-95.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011308-95.2015.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARIS, é embargado TECOL TECNOLOGIA,
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-95.2015.8.26.0032/50000 -Voto no 13991/api
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1011308-95.2015.8.26.0032/50000
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARIS
EMBARGADO: TECOL TECNOLOGIA ENHENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
VOTO no 13991/api
EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS INEXISTENTES
REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios
se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios
processuais
elencados
no
artigo
1.022,
do
CPC.

REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte autora
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARIS em face do venerando acórdão que negou provimento
ao recurso de apelação por ela interposto contra a r. sentença de parcial procedência que
condenou a parte ré a reparar vício construtivo conforme especificado em perícia judicial.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
ser suprida suposta omissão sobre questão relevante.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O venerando acórdão embargado negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela parte autora., contra a respeitável sentença que julgou procedente
em parte a demanda.
Sustenta a embargante que o v. acórdão foi omisso pois a
sentença foi baseada em laudo pericial incompleto sem que fossem prestados os devidos
esclarecimentos solicitados.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011308-95.2015.8.26.0032/50000 -Voto no 13991/api
3
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas sim de mero
inconformismo, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes
embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)